Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000172-57.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 136.825.868-90 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO DE ANEURISMA DA AORTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de internação em UTI e tratamento de aneurisma da aorta, confirmando tutela de urgência, bem como fixou honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, rateados entre os entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em três questões: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão de temas repetitivos e repercussão geral; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento do cumprimento da obrigação em tratamento de saúde de alta complexidade; e (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de sobrestamento não merece acolhimento, pois o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, fixou tese no sentido de que, em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando a necessidade de suspensão do feito.

4. A saúde é direito fundamental (CF, art. 196) e dever do Estado, sendo de competência comum dos entes federativos (CF, art. 23, II), o que enseja responsabilidade solidária.

5. O STF, no Tema n. 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que, embora solidária a responsabilidade, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

6. Tratando-se de procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município.

7. Os honorários advocatícios, nas demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, nos termos do CPC, art. 85, § 8o, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o proveito econômico.

8. Mostra-se proporcional a fixação da verba honorária em valor certo, com rateio entre os entes demandados.

9. Em reexame necessário, a sentença deve ser parcialmente retificada para adequar o direcionamento da obrigação e o critério de fixação dos honorários, mantidos os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos e sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento:
“Nas demandas relativas ao direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, especialmente em casos de alta complexidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, § 8o, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1a Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária c/c recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Antônio Carlos de Lima
, julgou procedente o pedido para determinar aos requeridos o fornecimento de leito de UTI e tratamento de aneurisma da aorta, confirmando a tutela anteriormente concedida, reconhecendo a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento do tratamento e fixando honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder esse limite até 2.000 salários-mínimos, ambos incidentes sobre o proveito econômico obtido, devendo cada requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformados, ambos os entes interpuseram recursos de apelação.

Recurso do Município de Sinop

Aduz que a sentença merece reforma quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, sustentando que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento inicial deve ser atribuído ao ente competente conforme as regras de repartição administrativa.

Assevera que os Municípios são responsáveis apenas pela atenção básica à saúde, ao passo que procedimentos de alta complexidade, como internação em UTI e tratamento especializado, competem ao Estado e à União.

Afirma que o tratamento pleiteado possui alto custo e complexidade, razão pela qual não se insere na esfera de atribuições municipais.

Sustenta que o direcionamento ao Estado também deve refletir na distribuição dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado e adequar a responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Recurso do Estado de Mato Grosso

Aduz que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios fixados, sustentando a necessidade de suspensão da deliberação sobre a matéria em razão do trâmite do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute o critério de fixação da verba honorária nas demandas de saúde pública.

Afirma que, alternativamente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, considerando a natureza da demanda e a desproporcionalidade que pode decorrer da aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Argumenta, ainda, que a matéria relativa ao arbitramento de honorários em causas de elevado valor encontra-se submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1255), o que também justificaria a suspensão do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, com a consequente adequação do critério de fixação ou suspensão do feito.

Contrarrazões

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao recurso do Município, sustenta a manutenção da sentença quanto à responsabilidade solidária e à distribuição dos honorários, defendendo a possibilidade de direcionamento sem exclusão de responsabilidade.

O autor, em contrarrazões aos recursos de ambos os entes, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a solidariedade entre os entes federativos e a adequação da condenação imposta, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

O Município de Sinop, em contrarrazões ao recurso do Estado, sustenta que, embora solidária a obrigação, o tratamento é de alta complexidade, devendo a responsabilidade principal recair sobre o Estado, inclusive quanto aos honorários.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Sinop, ao fundamento de que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, mantendo-se, no mais, a condenação imposta na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, registro que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto versam sobre questões comuns de fato e de direito, notadamente quanto ao direcionamento da obrigação de fazer e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preliminar de sobrestamento do feito

Inicialmente, quanto à preliminar de sobrestamento do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7), observa-se que o referido incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

“A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.”

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública, esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito.

No que se refere à repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

Ademais, trata-se de matéria com contornos distintos daqueles debatidos no presente feito, que versa especificamente sobre demandas de saúde pública, já disciplinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1313.

Dessa forma, rejeito a preliminar de sobrestamento. Em consequência, passo ao exame do mérito.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à:
(i)
responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de saúde (internação em UTI e tratamento de aneurisma da aorta); e
(ii)
forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Responsabilidade dos entes federativos

No tocante à responsabilidade dos entes federativos, é incontroverso nos autos que a parte autora apresenta quadro clínico grave decorrente de
aneurisma da aorta
, com prescrição médica expressa para internação em unidade de terapia intensiva e realização de tratamento especializado.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de competência comum dos entes federativos (art. 23, II), o que enseja a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na prestação de serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao magistrado, contudo, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No ponto, merece acolhida parcial a tese recursal do Município de Sinop, que sustenta a limitação de sua atuação à atenção básica à saúde.

Com efeito, embora a responsabilidade seja solidária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa do Sistema Único de Saúde, especialmente quando se trata de procedimentos de alta complexidade.

No caso concreto, a prestação pleiteada possui inequívoca natureza de alta complexidade, não se inserindo no âmbito da atenção básica municipal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que, embora mantida a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pela prestação de maior complexidade, notadamente o Estado, assegurado o direito de ressarcimento.

Assim, embora mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos, assiste razão ao Município para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a possibilidade de atuação subsidiária do ente municipal.

Honorários advocatícios

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença os fixou em 10% sobre o proveito econômico, rateados entre os entes demandados.

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão da deliberação acerca da matéria, bem como, subsidiariamente, a fixação por apreciação equitativa.

Todavia, conforme já assentado na análise da preliminar, não há razão para o sobrestamento do feito.

Superada a controvérsia, cumpre observar que a matéria relativa à fixação de honorários em demandas de saúde pública foi especificamente disciplinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1313, o qual deve ser aplicado ao caso concreto, afastando a incidência da discussão geral tratada no Tema n. 1255 do Supremo Tribunal Federal.

De igual modo, não prospera a pretensão de afastamento da condenação ou sua imputação exclusiva ao Estado, uma vez que a sucumbência decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos, a qual se estende aos encargos processuais.

Por outro lado, assiste razão ao ente estadual quanto ao critério de fixação dos honorários.

Isso porque, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, revela-se inadequada a fixação em percentual sobre o proveito econômico, especialmente em demandas dessa natureza, nas quais o conteúdo econômico não se traduz adequadamente em expressão patrimonial mensurável.

Assim, considerando a natureza da demanda, o grau de complexidade da causa e a atuação profissional desenvolvida, arbitro os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto, mantido o rateio entre os entes demandados.

Remessa necessária

Nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença submete-se ao reexame necessário, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública.

No caso, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, determinando aos entes federativos o fornecimento de leito de UTI e tratamento de aneurisma da aorta, com a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico, rateados entre os réus.

O exame dos autos revela que a sentença deve ser parcialmente retificada. Isso porque, embora correta quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos e à procedência da pretensão autoral, a decisão merece ajuste no que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação, o qual deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, diante da natureza de alta complexidade do tratamento pleiteado, sem afastar a responsabilidade do Município.

De igual modo, impõe-se a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, nas demandas envolvendo o direito à saúde, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no Tema Repetitivo n. 1313 no sentido de que a verba deve ser arbitrada por apreciação equitativa, não sendo adequada a fixação em percentual sobre o proveito econômico.

Dispositivo

Ante o exposto:

a)
Rejeito a preliminar de sobrestamento
do feito;

b)
Dou parcial provimento ao recurso do Município de Sinop
, para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária;

c)
Dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para adequar os honorários advocatícios, fixando-os por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados;

d)
Em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença
, nos termos da fundamentação, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026